Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi flagrado, em tese, no momento em que realizaria a entrega de uma razoável quantidade de droga (maconha), enquanto mantinha mais entorpecente em depósito na sua residência. A quantidade de droga comercializada, em princípio, indica que não se trata de um traficante eventual e de pouca relevância.
3. Ordem denegada.